Tribunal: TJDFT
Processo: 0735948-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735948-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIA HELENA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em face de MARIA HELENA RIBEIRO, assinalou derradeiro prazo “para que a parte autora comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, inclusive avaliar a conversão da presente demanda em ação executiva e promover a citação por edital, sob pena de extinção”. Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante defende o cabimento do agravo e a necessidade da concessão da tutela de urgência, entendendo que estão presentes os requisitos que autorizam a medida. No mais, esclarece que a medida liminar prevista no Decreto n. 911/69 lhe foi deferida no feito principal, contudo, o juízo teria condicionado a expedição do novo mandado de busca e apreensão à comprovação documental de que o veículo se encontrava no endereço fornecido, providência que entende não lhe ser exigível, à luz da legislação pertinente. Registra que é faculdade do credor requerer a conversão da busca e apreensão em execução, não podendo o agravante ser pressionado a pleitear a medida, principalmente se não esgotou os meios de localização do bem. Colaciona julgados para amparar sua tese e pugna pela concessão da liminar. No mérito, requer o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada. Preparo regular (id 30587775). É o relatório. Decido. De início, registro que se trata do segundo agravo de instrumento interposto pelo agravante, sendo certo que o recurso anterior, n. 0708647-39.2021.8.07.0000, tratou exatamente do mesmo tema, porque, naquela ocasião, o juiz também teria condicionado o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação documental de que o veículo se encontrava no endereço fornecido. O referido recurso foi recebido e julgado procedente, diante da ausência de previsão legal quanto à exigência de que o credor comprove a localização do veículo (acórdão n. 1357547). Ressalta-se que, conforme consta no feito principal, a liminar de busca e apreensão foi deferida em 29/09/2020, há mais de um ano, portanto, e até o momento ainda não foi possível localizar e apreender o veículo. Pois bem. Tenho refletido sobre o tema, e cheguei a proferir decisões não conhecendo de agravo de instrumento interposto contra decisão que condiciona a expedição de novo mandado à comprovação da efetiva localização do veículo, por ausência de correspondência com as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Contudo, em nome do princípio da colegialidade, adoto o entendimento firmado pela c. 7a Turma, para conhecer do recurso. Em assim sendo, passo a análise do pedido liminar. Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante revelam a plausibilidade do direito alegado, que autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o princípio da fungibilidade aplicável às tutelas provisórias, e tendo em vista a presença também do perigo de dano, com a possibilidade de extinção do feito, como registrado na própria decisão agravada. De fato, a discussão a respeito da necessidade de juntada de documentos relacionados ao suposto local onde o veículo se encontra, para satisfazer a pretensão de busca e apreensão, deve passar por uma análise mais aprofundada, sendo certo que esta eg. Corte de Justiça já decidiu, em inúmeros julgados, no mesmo sentido da tese recursal, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, DEFIRO a liminar pleiteada, para suspender o trâmite do processo, cabendo ao colegiado decidir o mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, para cumprimento, dispensando-se as informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não foi citada nos autos da ação originária. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator